Tribunal: CARF
Processo: 10840.905413/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905413/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.001 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
C M L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Marcio Robson Costa e Müller Nonato
Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905413/2012-96
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.001 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905413/2012-96

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

C M L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contribuinte - requerente), com
fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação
de inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado nos
processos abaixo relacionados:
Número_Processo Tributo
10840905413201296 COFINS
10840905415201285 COFINS
Tais processos estão sendo juntados por “apensação”, considerando principal o
de no 10840905413201296, visando otimizar os procedimentos processuais e
lavratura de atos relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo
contribuinte e mesma matéria em litigio.
Tratam-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados
mediante “Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração
de Compensação” – PERDCOMP juntados aos autos dos aludidos processos.
Em ambos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento
indevido ou a maior, a exemplo da PERDCOMP de fls. 29 e seguintes do
“processo principal” transmitida em 23/04/2012 que se refere ao recolhimento
relativo ao período de apuração de agosto2007.
Consoante despachos decisórios da DRF de Origem, ade fls. 7 a 9 do “processo
principal”, proferido em 5/12/2012, todos os pleitos foram indeferidos em face
da apuração da inexistência do crédito, ou seja, os pagamentos que se alega
foram realizados a maior já se encontravam alocados a débitos declarados e
confessados pelo próprio contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, fls. 12
e seguintes do processo principal alegando em síntese que:
- nulidade do despacho decisório por falta de apreciação do mérito;
- incorreu em erro na apuração do valor originalmente devido a titulo de cofins,
pelo que deve ter seu pleito deferido à luz da IN RFB 900/2008;
Ao final requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado nos aludidos
processos anexando memória de cálculo dos valores que entende fazer jus.

A 5a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de não haver provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho alegando, em suma, as mesmas matérias
apostas na manifestação de inconformidade, que destaco o pleito pela nulidade do acórdão
recorrido, pedido para posterior produção de provas e, ao fim, pugna pelo o provimento do
recurso.
São os fatos.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.001 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905413/2012-96

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de nulidade

A Recorrente alega que o acórdão recorrido está maculado de vício de
fundamentação que o nulifica. Em suma alega que o pronunciamento da instância de piso sobre a
matéria aventada carece de fundamentação, portanto seria capaz de nulificar todo o
procedimento administrativo. Também alega, em sede de preliminar, que houve cerceamento do
direito de defesa, que também o macularia de nulidade.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal.
No caso em tela não vislumbro prejuízo que justifique a decretação de nulidade do
acórdão recorrido, vez que respeita a forma legal e expressa o convencimento jurídico dos
julgadores. Ademais, a instância recorrida apura se a Recorrente fez prova do suposto
recolhimento indevido e se pronuncia de forma clara sobre o convencimento dos julgadores.
Sobre o suposto cerceamento de defesa, não há que se sustentar vez que a
Recorrente foi intimada de todos os atos processuais e, inclusive, interpôs recurso a este
Conselho apresentando suas razões, pontuando suas discordâncias com o aresto vergastado.
Portanto, divergências de entendimento não são causas de nulidade, razão pela qual rejeito a
preliminar arguida.

2
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.001 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905413/2012-96

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo
apto a revelar equívoco no despacho decisório de e-fl. 7.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho sua escrita
contábil com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas
por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito
alegado em PER/DCOMP. Não o fazendo, restam inócuas as alegações aventadas neste Apelo.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.001 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905413/2012-96

3
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.001 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905413/2012-96

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A
Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito
alegado, tais como notas fiscais e escrita contábil apta a apurar a base de cálculo da
contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos autos.
Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não
trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996. Vale
destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução processual, quedando-se inerte
quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia, trazendo aos autos documentos sem teor
probatório.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.001 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905413/2012-96

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital